Tribunal: TJSP
Processo: 1006972-36.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 04/08/2016 – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 04/08/2016 – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Ausência de impugnação específica na causa de pedir – Prevalência da legalidade - REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6) - Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Capitalização parcela premiável – Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à adesão – Legalidade e regularidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida; e, majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006972-36.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSÂNGELA APARECIDA PADOVAN MARQUES, é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram
os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1006972-36.2018.8.26.0002
Apelante (s): Rosângela Aparecida Padovan Marques
Apelado (a,s): Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) de 1o Grau: Théo Assuar Gragnano
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14849
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
CCB firmada em 04/08/2016 Sentença de improcedência
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e comum Contrato com
parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal Legalidade e
regularidade (STJ, Súmula 541) Tarifa de avaliação do bem
(TAB ou TAG) Ausência de impugnação específica na causa
de pedir Prevalência da legalidade - REsp no 1.578.553/SP
(2016/0011277-6) - Seguro prestamista Adesão por contrato
próprio Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2,
firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) Capitalização
parcela premiável Ausência de demonstração de vício de
consentimento quanto à adesão Legalidade e regularidade
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença
mantida
Recurso desprovido, na parte conhecida; e,
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 03/12/2019 (fls. 106/110), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário e condenou a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apelo da autora (fls. 113/124) alegando, em síntese, ilegalidade
das cláusulas financeiras do contrato, prevendo anatocismo condenado, e impugnando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
cobrança de tarifa de avaliação do bem, parcela premiável e seguro de proteção
financeira. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 129/142, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 151/152).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
A parte ativa sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas
a obter o provimento dos seus pedidos, articulando as razões dessa sua pretensão.
Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil
de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A parte ativa firmou cédula de crédito bancário (CCB) em
04/08/2016, mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros é
de 2,00% e a efetiva anual de 26,88%; e, CET anual de 40,18% (fls. 23).
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente
existiria se após o vencimento de uma operação o credor
cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos
esclarecer melhor essa questão como exemplo de um
empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no
final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se após o
vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse
juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante
também observar a seguinte questão: o que muda para o
devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a
operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou
2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os
dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate
e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
Matemática Financeira')”.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB)
segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP
(2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28
de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de
Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
(“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB) alega-se que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a prestação
do serviço de avaliação pela instituição financeira. Vê-se, todavia, que na causa de pedir
não houve impugnação nesse sentido, mas genérica, obstando em decorrência
conhecimento dessa alegação, remanescendo hígida a contratação e devido o valor de
R$ 395,00 (fls.23).
Em relação ao seguro prestamista o entendimento está
sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do
artigo 1.036 e 1040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos),
abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
9
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se a contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a contratar seguro e
com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no contrato
ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A corroborar é o
fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no CDC. Válida
resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do venire contra
factum proprium. E a adesão foi firmada em contrato à parte do contrato de
financiamento, conforme fls. 63.
Também é válida a contratação e cobrança da “parcela
premiável”, tendo em vista ausente demonstração de qualquer vício de consentimento
quanto à sua contratação, conforme contrato apartado assinado pela autora (fls. 62).
Nesse sentido:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação
da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
10
Súmula 121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do
pactuado e superior à média do mercado. CET disponibilizado.
Caráter informativo. Cobrança de tarifa de registro de contrato e
avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos decidido nos
Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP,
sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme Recurso
especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do
Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de cobrança de valor
pelo serviço “cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de
vício de consentimento. Sentença mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido” (TJ/SP Apelação no 1030747-10.2017.8.26.0554 Rel.
Pedro Kodama 37a Câmara de Direito Privado Julgada em 28 de
fevereiro de 2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação
de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da ré. Cabimento em parte.
Julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.
Cabimento do recurso na espécie. Parte da decisão que julgou
matéria afetada em Recurso Especial Repetitivo. Anulação parcial da
decisão, de ofício. Matéria que deverá ser analisada na origem após
o julgamento do REsp 1.639.320/SP. Recurso não conhecido no
tocante a essa controvérsia. Conhecimento da matéria não afetada,
prestigiando os princípios da celeridade e da economia processual.
Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de violação ao
princípio do 'pacta sunt servanda'. Seguro de Garantia Mecânica e
Título de Capitalização. Legalidade. Contratação em benefício do
consumidor. Ausência de venda casada. Abusividade afastada.
Comissão de permanência que não pode ser somada a encargos
moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Incidência corretamente
afastada na origem. Alegação de necessidade de erro para devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
11
de valores que não pode ser conhecida por constituir inovação
recursal. Pleito de vedação à restituição de valores por
enriquecimento sem causa que não pode ser conhecido, por ausência
de interesse recursal, pois houve determinação expressa de que a
devolução dar-se-ia apenas em caso de quitação do contrato.
Decisão anulada de ofício apenas quanto ao julgamento da
legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.”
(TJ/SP - Agravo de Instrumento no 2104655- 96.2017.8.26.0000 Rel.
Walter Barone - 24a Câmara de Direito Privado Julgado em 31 de
agosto de 2017).
Nessa quadra, o recurso é desprovido, na parte conhecida, e a
sentença é mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do CPC, art. 85, § 11, e por ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, na parte conhecida e, majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006972-36.2018.8.26.0002 -Voto no 14849 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
12
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)